Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-20.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000880-20.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GELSON DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA DE JESUS

APELADO: BRENDDA VICTORIA XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
CLEIDE ALEXANDRE XAVIER

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DA PARTE RÉ DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO APRECIADO OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO A QUO. CONFIGURADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU E A OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000880-20.2020.8.05.0039
, da Comarca de Barra, em que é Apelante
José Gelson Dias de Souza
e Apelad
a

Brendda Victoria Xavier de Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e
d
ar provimento ao recurso interposto
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2022.

PRESIDENTE

DES. ROBERTO MAYNARD FRANK

RELATOR